Tribunal: TJMT
Processo: 1023980-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023980-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.369.001-42 (RECORRENTE), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1023980-41.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Recorrido(s):

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Uma vez que existe lastro probatório suficiente para o deslinde justo da causa, resta por afastada a preliminar de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessário oficiar o órgão de proteção ao crédito corresponde a fim de que este preste informações sobre o apontamento em litígio.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO DESABONADOR – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INFORMAÇÕES RELATIVAS A DEMANDAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA RECORRIDA – DADOS OBTIDOS POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante as alegações da parte Recorrente, verifica-se que o apontamento sub judice se trata, em verdade, de simples informação inerente a demandas judiciais, onde os órgãos de proteção ao crédito, por meio de convênio com o Poder Judiciário, apenas reproduzem dados alusivos a ações distribuídas em desfavor da pessoa consultada.

Em outras palavras, os órgãos de proteção ao crédito apenas reproduzem a informação repassada pelo cartório distribuidor no que concerne ao ingresso de demandas judiciais.

Desta feita, a Recorrida não possui qualquer ingerência sobre o apontamento em questão, não sendo por ela incluído.

Quanto ao apontamento propriamente dito, ainda saliento que se trata de mera reprodução de informações, na medida em que, como admitido pelo próprio autor, havia demanda judicial em seu desfavor (Feito no 1005528-80.2021.8.11.0001), a qual foi extinta apenas em agosto de 2021, ou seja, após o ingresso da presente demanda indenizatória.

Assim, resta por afastada a existência de ato ilícito, inclusive de responsabilidade da Recorrida, sendo a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022